Tribunal: TJBA
Processo: 8128194-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128194-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: M. LEANDRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO NO RESP 1168625/MG. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra sentença lançada nos autos da ação de Execução Fiscal movida em face de M. LEANDRO DOS SANTOS, visando à cobrança de multa administrativa constante de Certidão de Dívida Ativa, referente ao exercício de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal diante da ausência de providências administrativas anteriores ao ajuizamento da ação e do alegado baixo valor do crédito exequendo, à luz do princípio da eficiência administrativa. 3. Questiona-se, também, o respeito à autonomia constitucional do ente municipal e à validade da execução fiscal quando o crédito é significativamente superior ao parâmetro de pequenas causas definido pelo STJ. 4. A legislação municipal de Salvador (art. 276 da Lei n.º 7.186/2006 e Portaria PGM n.º 052/2022) estabelece como de pequeno valor as execuções de até R$ 2.300,00. Valor executado que supera tal limite. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O valor executado (R$ 3.759,80) extrapola de forma expressiva os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1168625/MG para definição de execuções fiscais de baixa monta. 6. À luz do Tema 1.184 do STF, a extinção da execução apenas se justifica em hipóteses que envolvam valores ínfimos e ineficiência comprovada da cobrança judicial, o que não se verifica no presente caso. 7. Deve-se resguardar a competência constitucional dos entes federativos para definir os critérios de cobrança de seus tributos. 8. Assim, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. IV. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8128194-58.2023.8.05.0001, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelado, M. LEANDRO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25